Tribunal: STF
Processo: ARE 1456228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “A douta defesa aduz que foge à competência da Guarda Municipal a responsabilidade da segurança pública e, portanto, o flagrante no presente caso foi ilegal. Ocorre que, ainda que tal atribuição não esteja inserida no rol do Decreto nº 50388/09, esta constitui ato legal, pois visa à segurança social. Além do mais, o artigo 301 do Código de Processo Penal prevê que qualquer um do povo poderá prender quem for encontrado em flagrante delito. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, não há de se falar em proibição da Guarda Municipal em proceder à prisão em flagrante.



    E, no tocante à alegação de que a prova é igualmente ilícita pela atuação da guarda municipal sem mandado de busca e apreensão, não merece ser acolhida. Quem traz consigo ou guarda substância entorpecente, crime de caráter permanente, considera-se em flagrante enquanto não cessada a permanência. A Constituição Federal permite o ingresso na residência, sempre que nela esteja ocorrendo um crime, independentemente de mandado judicial. Dessa forma, não há que se falar em atuação indevida dos policiais, visto que, ‘in casu’, está amparada na Constituição Federal (art. 5º, inciso XI).



    Assim já se decidiu: (...)



    Anote-se que se trata de crime de tipo alternativo e a conduta descrita na inicial é de caráter permanente, o que permite a prisão em flagrante delito descrita pela sentença e afasta a necessidade de mandado judicial.



    Portanto, impõe-se a rejeição da matéria preliminar



    Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o conjunto probatório produzido que realmente a compromete.



    Materialidade do fato:



    Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 01/07, de exibição e apreensão de fls. 19/20, boletim de ocorrência de fls. 09/11, bem como pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico de fls. 22/24 e 
fls. 219/221, respectivamente. Assim é que a substância encontrada e apreendida foi devidamente submetida à perícia, quando o ‘expert’, subscritor do laudo, identificou-a como sendo ‘crack’, entorpecente que causa dependência física ou psíquica.



    Autoria:



    A autoria é induvidosa. 



    A ré, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo, negou a acusação, asseverando ser usuária de entorpecentes.



    Todavia, os guardas municipais Heber Robison Prioli e Antônio Carlos da Cruz narraram, em depoimentos harmônicos que, após a prisão dos irmãos de Amanda, Felipe e Guilherme (por tráfico), passaram a receber informações indicando a residência da apelante como sendo ponto do nefasto comércio. Sendo assim, no dia do fato, avistaram Cícero (conhecido usuário nos meios policiais) deixando a casa de Amanda. Foi ele abordado e, em revista pessoal, localizaram oito (08) pedras de ‘crack’ e a quantia de R$ 20,00. Indagado, disse ter adquirido os entorpecentes de Amanda, pagando-lhe com uma nota de R$ 100,00 e recebendo os R$ 20,00 de troco. Em seguida, ingressaram no imóvel da ré e encontraram mais vinte (20) porções da mesma droga encontrada com Cícero e embaladas de forma idênticas. Localizaram, ainda, a quantia de R$ 646,00, com uma nota de R$ 100,00, que seria aquela entregue por Cícero.



    E não há que se negar validade às palavras dos agentes públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.



    Nesse sentido a jurisprudência é pacífica: (...)



    Por fim, Cícero Bernardo da Silva disse que teria sido ameaçado pelos policiais para confirmar que adquiriu os entorpecentes de Amanda.



    Traficância: 



    Não há dúvida de que a ré vendeu, guardava e tinha em depósito os entorpecentes apreendidos, embalados individualmente, para o fim de vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. A quantidade de entorpecentes apreendidos, são mesmo seguros indicativos de que ela estava realizando o comércio ilícito.



    Por tudo isso, não há de se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, a acusada pode, igualmente, como é sabido, ser traficante. (...)



    Pena e Regime Prisional:



    Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação. 



    A exacerbação da pena-base fica reduzida de um quarto (1/4) para um sexto (1/6), prevalecendo apenas os maus antecedentes da ré, vez que não há que se falar em maior lesividade da droga, pois tal circunstância já integra o próprio tipo penal e não pode ser usada para agravar a pena, não havendo ainda, neste caso, qualquer prova ou estudo científico que indique, com segurança, que determinada droga é mais prejudicial que a outra.



    Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. 



    Por fim, na derradeira, Amanda realmente não faz jus à aplicação do benefício previsto no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante seu já citado maus antecedentes.



    Sendo assim, a pena finaliza agora em cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.



    O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social.



    (...)



    Dessarte, rejeitadas as preliminares, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a pena para cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 3-12, e-doc. 141).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVI do art. 5º e o art. 144 da Constituição.



    Salienta que “a busca pessoal não autorizada foi realizada por guardas municipais, em evidente desvio de função constitucional” (fl. 5, e-doc. 150).



    Argumenta que, “em se tratando de abordagem por GCMs, sequer se pode argumentar que o poder de polícia administrativo supriria a ausência de mandado, na medida em que os guardas estariam em usurpação à atividade policial, em negativa de vigência ao art. 144 da CRFB”, e que “a valoração da prova de materialidade ilícita violou o ordenamento” (fl. 5, e-doc. 150).



    Ressalta que “a prisão da recorrente deu-se a partir de abordagem feita por Guardas Civis Metropolitanos, sem que houvesse investigação prévia ou ciência prévia acerca da prática de crime” (fl. 5, e-doc. 150).



    Anota que “o fato é demonstrável de plano pelo próprio auto de prisão bem como pela leitura da denúncia, da sentença e do acórdão, não havendo controvérsia sobre a matéria fática” (fl. 5, e-doc. 150).



    Sustenta que “a Guarda Municipal não tem como função exercer o policiamento ostensivo, atender denúncias anônimas ou revistar pessoas que supostamente estariam cometendo crimes, atribuições que são típicas de outros órgãos, cabendo-lhe tão somente a proteção de seus bens, serviços e instalações” (fl. 6, e-doc. 150).



    Conclui que “a apreensão dos itens, no caso sob exame é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Civil Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão deveria ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso em eventual processo” (fl. 7, e-doc. 150).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 160).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste em que, “no texto Constitucional[,] está delineado de maneira evidente que a Guarda Municipal não tem como função exercer o policiamento ostensivo, atender denúncias anônimas ou revistar pessoas que supostamente estariam cometendo crimes, atribuições que são típicas de outros órgãos, cabendo-lhe tão somente a proteção de seus bens, serviços e instalações” (fl. 6, e-doc. 163).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Francisco Bruno, inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta, nestes termos:



    “Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. 



    O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte."



    (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’ . (...)



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário” (e-doc. 160).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou os fundamentos da decisão questionada quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.422.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.419.609-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. INVIABILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.391.199-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    7. Faz-se necessário salientar que à Guarda Municipal cabe a proteção de bens, serviços e instalações nos Municípios, conforme previsto no § 8º do art. 144 da Constituição Federal. 



    8. Na espécie, não se discutem os limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município, matéria cuja repercussão geral foi reconhecida no Recurso Extraordinário n. 608.588, Tema 656, Relator o Ministro Luiz Fux. 



    A controvérsia trazida pela defesa limita-se à legalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais, que se afirma ter contrariado o direito à inviolabilidade de domicílio da agravante.



    9. Consta do acórdão do Tribunal de Justiça paulista que os guardas municipais receberam notícia da prática de crime e que, ao se deslocarem até residência em que estava a agravante, “avistaram Cícero (conhecido usuário nos meios policiais) deixando a casa de Amanda. Foi ele abordado e, em revista pessoal, localizaram oito (08) pedras de ‘crack’ e a quantia de R$ 20,00. Indagado, disse ter adquirido os entorpecentes de Amanda, pagando-lhe com uma nota de R$ 100,00 e recebendo os R$ 20,00 de troco. Em seguida, ingressaram no imóvel da ré e encontraram mais vinte (20) porções da mesma droga encontrada com Cícero e embaladas de forma idênticas. Localizaram, ainda, a quantia de R$ 646,00, com uma nota de R$ 100,00, que seria aquela entregue por Cícero 
(fl. 6, e-doc. 141), efetuando a prisão em flagrante. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “A douta defesa aduz que foge à competência da Guarda Municipal a responsabilidade da segurança pública e, portanto, o flagrante no presente caso foi ilegal. Ocorre que, ainda que tal atribuição não esteja inserida no rol do Decreto nº 50388/09, esta constitui ato legal, pois visa à segurança social. Além do mais, o artigo 301 do Código de Processo Penal prevê que qualquer um do povo poderá prender quem for encontrado em flagrante delito. Tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, não há de se falar em proibição da Guarda Municipal em proceder à prisão em flagrante.



    E, no tocante à alegação de que a prova é igualmente ilícita pela atuação da guarda municipal sem mandado de busca e apreensão, não merece ser acolhida. Quem traz consigo ou guarda substância entorpecente, crime de caráter permanente, considera-se em flagrante enquanto não cessada a permanência. A Constituição Federal permite o ingresso na residência, sempre que nela esteja ocorrendo um crime, independentemente de mandado judicial. Dessa forma, não há que se falar em atuação indevida dos policiais, visto que, ‘in casu’, está amparada na Constituição Federal (art. 5º, inciso XI). (...)



    Anote-se que se trata de crime de tipo alternativo e a conduta descrita na inicial é de caráter permanente, o que permite a prisão em flagrante delito descrita pela sentença e afasta a necessidade de mandado judicial.



    Portanto, impõe-se a rejeição da matéria preliminar



    Quanto ao mais, a r. sentença, ao condenar a ré, bem analisou todo o conjunto probatório produzido que realmente a compromete. (...)



    A autoria é induvidosa. 



    A ré, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo, negou a acusação, asseverando ser usuária de entorpecentes.



    Todavia, os guardas municipais Heber Robison Prioli e Antônio Carlos da Cruz narraram, em depoimentos harmônicos que, após a prisão dos irmãos de Amanda, Felipe e Guilherme (por tráfico), passaram a receber informações indicando a residência da apelante como sendo ponto do nefasto comércio. Sendo assim, no dia do fato, avistaram Cícero (conhecido usuário nos meios policiais) deixando a casa de Amanda. Foi ele abordado e, em revista pessoal, localizaram oito (08) pedras de ‘crack’ e a quantia de R$ 20,00. Indagado, disse ter adquirido os entorpecentes de Amanda, pagando-lhe com uma nota de R$ 100,00 e recebendo os R$ 20,00 de troco. Em seguida, ingressaram no imóvel da ré e encontraram mais vinte (20) porções da mesma droga encontrada com Cícero e embaladas de forma idênticas. Localizaram, ainda, a quantia de R$ 646,00, com uma nota de R$ 100,00, que seria aquela entregue por Cícero” (fls. 3-6, 
e-doc. 141). 



    10. É necessário distinguir o caso em exame de situação, por exemplo, na qual a pessoa é diretamente abordada na rua em condições de traficância, circunstância em que os guardas municipais poderiam levar a efeito prisão em flagrante, como poderia ter feito qualquer do povo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774- AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 
2. Para dissentir das instâncias de origem – no sentido de que não havia situação de flagrância –, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO DE GUARDAS MUNICIPAIS NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIRMADAS NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese. 4. Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal de origem são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada pelos guardas municipais se revelou lícita, sendo as circunstâncias do caso concreto aptas a encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que o ingresso no domicílio se amparou em fundadas razões. Conclusão diversa demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. 5. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.447.054-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023).



    11. Descabe cogitar-se, portanto, em caso de abordagem na rua, com fundadas razões, de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    12. No caso em exame, extrai-se dos autos que a prisão em flagrante foi fundada em notificação de usuário de drogas, que, mesmo que posteriormente tenha se retratado ao afirmar ter sido coagido por policiais (e-doc. 107), no momento da abordagem, e assim indicou a residência onde se realizava a traficância.



    Houve, também, alegação de denúncias anônimas e conhecimento dos guardas municipais que atuam na área sobre a usual traficância praticada pela recorrente, a qual adviria da prisão de seus irmãos, que controlavam o comércio espúrio na região.



    Em que pese tenha sido a agravante presa em flagrante delito, com entrada justificada, é questionável a legalidade do ingresso dos guardas municipais em imóveis, quando a entrada não é adequadamente motivada. 



    13. A pretensão da agravante de valoração da ilegalidade do flagrante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. 



    III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. 



    IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.304.605-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
3. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 4. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo 
fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado. Precedentes. 6. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.146.403-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2019). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.127.410-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2018). 



    14. A entrada em domicílio por policiais é tema frequentemente cuidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal, considerada a complexidade para se estabelecerem, em tese, os casos excepcionais de ingresso em domicílio sem desrespeito ao direito const